Tribunal: TJMT
Processo: 0007390-27.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007390-27.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOILSON JOSE FONSECA DA SILVA - CPF: 420.408.761-20 (EMBARGADO), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (EMBARGANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FERNANDA FERREIRA EL JAMEL - CPF: 010.142.601-16 (ADVOGADO), LAURA NATASHA OLIVEIRA ABREU - CPF: 041.615.931-12 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 939.910.611-04 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), JOILSON JOSE FONSECA DA SILVA - CPF: 420.408.761-20 (EMBARGANTE), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (EMBARGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (EMBARGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0007390-27.2014.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÕES – AÇÃO RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS

– AQUISIÇÃO DE CARRO NOVO COM DEFEITO RESOLVIDO SOMENE APÓS TER EXTRAPOLADO O PRAZO DESCRITO NO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – DIMINUIÇÃO NÃO ATENDIDA – APELAÇÃO DESPROVIDAS
– ERRO MATERIAL E OMISSÃO NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

A responsabilidade do fabricante, solidária aos demais integrantes da cadeia de consumo, é verberada pela regra do
caput
do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0007390-27.2014.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 0007390-27.2014.8.11.0041

Embargante:
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
.

Apelado:
Joilson Jose Fonseca da Silva

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
.
contra acórdão que à unanimidade
desproveu
A Apelação nº 0007390-27.2014.8.11.0041, assim ementada:

“
APELAÇÕES – AÇÃO RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS

– AQUISIÇÃO DE CARRO NOVO COM DEFEITO RESOLVIDO SOMENTE APÓS TER EXTRAPOLADO O PRAZO DESCRITO NO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – DIMINUIÇÃO NÃO ATENDIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

A responsabilidade do fabricante, solidária aos demais integrantes da cadeia de consumo, é verberada pela regra do caput do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.”

Alega erro material, ao argumento de que o v. acórdão impugnado corroborou tese errada da sentença de ter a aqui embargante de declaração integrado a cadeia de fornecimento do produto.

Sustenta omissão quanto a aplicação da Sumula 362 do STJ que consigna que
“
a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0007390-27.2014.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 0007390-27.2014.8.11.0041

Embargante:
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
.

Apelado:
Joilson Jose Fonseca da Silva

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos por
Citavel Distribuidora de Veículos Ltda
.
contra acórdão
que à unanimidade

desproveu
a Apelação nº 0007390-27.2014.8.11.0041, assim ementada:

“
APELAÇÕES – AÇÃO RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C/C DANOS MORAIS

– AQUISIÇÃO DE CARRO NOVO COM DEFEITO RESOLVIDO SOMENTE APÓS TER EXTRAPOLADO O PRAZO DESCRITO NO ART. 18 DO CDC – RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – DIMINUIÇÃO NÃO ATENDIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

A responsabilidade do fabricante, solidária aos demais integrantes da cadeia de consumo, é verberada pela regra do caput do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.”

O Colegiado ao desprover os dois apelos, interpostos pelas duas requeridas, uma delas,
Citavel
, aqui embargante de declaração, manteve a sentença que
julgou procedente
a
Ação de R
escisão de Compra e Venda c/c Danos Morais
proposta por

Joilson Jose Fonseca da Silva
move, aqui embargado de declaração, em face de
Ford Company do Brasil Ltda., Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda. e de Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.
,
rescindiu
o contrato firmado entre as partes
e condenou, solidariamente, as requeridas

Ford Company do Brasil Ltda, Saga Pantanal Comércio de Veículos e Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.

à restituir
ao autor o montante pago pelo automóvel, de acordo com o valor de mercado constante na Tabela Fipe vigente na data em que apresentou defeitos,
bem como ao pagamento de compensação moral de R$10.000,00
, acrescidos de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43-STJ).

O Colegiado apreciou de forma suficiente as questões que lhe foram devolvidas e entendeu ser caso de manter a o solução dada pela sentença impugnada, vale dizer, manter a rescisão do contrato de compra e venda de carro zero quilometro firmado entre as partes, notadamente, por conta do conjunto probatório, em especial, da prova pericial, ter comprovado a existência de defeitos de fábrica no veículo.

Quanto a condenação solidária, o acórdão não incidiu em erro material. A conclusão foi calcada, inclusive, em orientação jurisprudencial da Corte Superior.

Veja o fragmento do v. acórdão:

“
Também é de se registrar a responsabilidade solidária da requerida Citavel, e não subsidiária, com as demais requeridas, porquanto, além de prestar o serviço de assistência técnica não satisfatório, porquanto extrapolou e muito o prazo para conserto do veículo, também integra a cadeia de fornecedores de bens e serviços, conforme é a orientação do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1738744 - RJ (2018/0102614-1)
, julgado em 02.10.2020:

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE

CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA.

RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DE TERCEIRO. SOLIDARIEDADE ENTRE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUÇÃO. DEFEITO NO SERVIÇO.

AFIRMAÇÃO
. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ISENÇÃO DE
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DE UNIDADE AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO.

AFASTAMENTO. CRONOLOGIA DOS FATOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da
responsabilidade
civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (
responsabilidade
contratual) ou o fato ilícito (
responsabilidade
extracontratual).

2.
É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço
,
e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório
, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de
responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo.

3. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE É FIRME NO SENTIDO DE SER SOLIDÁRIA A RESPONSABILIDADE ENTRE OS FORNECEDORES INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS QUE DELA SE BENEFICIAM PELO DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA, INFORMAÇÃO E CONFIANÇA, INDEPENDENTEMENTE DE VÍNCULO TRABALHISTA OU DE SUBORDINAÇÃO
.

4. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência).

5. No caso dos autos, houve pedido de recuperação judicial e venda da unidade autônoma de produção anos antes que o consumidor atingido ajuizasse a presente demanda, o que afasta a alegada violação às normas da Lei de Falências e Recuperação Judicial e a configuração da pretensão como pendência da antiga exploradora do serviço causador do dano.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”

(grifei).
”
(grifo próprio).

De igual forma, não se verifica a alegada omissão, porquanto o v. acórdão impugnado não deixou e tratar da questão sobre o inicio da correção monetária, bem assim, aplicou a conclusão que entendeu ser a pertinente. Veja o outro fragmento do v. acórdão:

“
Não é caso de

exclusão dos juros de mora e da correção monetária sobre o valor da compensação moral, que devem incidir, como fez a sentença, a partir
da citação e do efetivo prejuízo, respectivamente.
” (grifei).

Logo, não se verifica omissão e, menos ainda, erro material.

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e, ainda, a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento para os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022